Tribunal: TJES
Processo: 0013191-52.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013191-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS e outros (2)

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA DE IMÓVEL POR FALSO CORRETOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por falso corretor de imóveis, que se apresentou como representante da empresa recorrida.

Aplicável ao caso a teoria da aparência, que protege o consumidor de boa-fé que, induzido pelas circunstâncias, acredita estar negociando com um agente legítimo da construtora, especialmente quando o agente se vale de aparatos que indicam ligação com a empresa.

A construtora, ao permitir que um ex-funcionário agisse sem controle adequado em nome da empresa, falhou na prestação de seus serviços, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral restou configurado em razão do abalo psicológico, frustração de expectativa legítima e insegurança decorrente da perda patrimonial, indo além do mero dissabor cotidiano.

Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013191-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS, LEONARDO MOREIRA DIAS, LEONARDO MOREIRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
Advogado do(a) APELANTE: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
Advogado do(a) APELANTE: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.

Advogados do(a) APELADO: BELLIZA DA SILVA ALVES - ES21404, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

Na origem, Ceila Almeida Del Piero Dias e Leonardo Moreira Dias ajuizaram ação contra SPE - Construtora Sá Cavalcante - ES XV LTDA relatando que no ano de 2013 iniciaram as negociações de um imóvel junto à construtora requerida, por meio do corretor “Cássio”, tendo adquirido a unidade 1701 do Edifício Reserva de Itaparica, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil), cujo pagamento foi realizado, em parte, por meio de cheques entregues diretamente ao corretor.

Na data prevista para entrega das chaves o contrato ainda não havia sido assinado, uma vez que, de acordo com o corretor, ainda teria a possibilidade de abatimento de valores em decorrência da prestação de serviços de arquitetura pela primeira requerente, além de não ter sido quitado integralmente o percentual de 25% outrora acordado, de modo que a entrega foi postergada para setembro de 2015.

Após receberem as chaves, realizaram diversas visitas ao imóvel. Em outubro de 2015 foram contatados pelo corretor, que perguntou se gostariam de realizar um acordo para troca da unidade vendida pela unidade 801, cujas tratativas seriam feitas com o gerente “Gustavo”. Efetuada a troca, os requerentes realizaram várias visitas à unidade 801 para realização de obras, além de terem solicitado junto à Escelsa a instalação do relógio de energia em nome da primeira requerente, com a documentação entregue pelo corretor.

Em março de 2016 a primeira requerente, ao solicitar o boleto da conta de energia na portaria do Edifício, verificou que a unidade adquirida estava em nome de terceiro, sendo informada que este seria o proprietário do apartamento, ocasião em que foi até o apartamento acompanhada do porteiro e constatou que suas chaves não mais abriam a porta. Na oportunidade, foi informada pelo síndico que as fechaduras foram trocadas pelo proprietário por ter constatado entradas indevidas no imóvel. Posteriormente, tomou conhecimento que o corretor “Cássio” não era empregado da empresa desde 2014, não havendo registro de compra de unidade em nome dos autores.

Após regular tramitação do feito, o magistrado de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“[...] Analisando o caso em tela, verifico que a pretensão autoral é a reparação pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de suposto contrato de compra e venda celebrado junto à parte requerida.

[...]

Compulsando a documentação acostada aos autos pelas partes, vislumbro que parte dos meios de provas apresentados pelos requerentes acerca do contrato celebrado, tais como: “contrato de financiamento” (fls. 115/116); “instrumento particular de promessa de compra e venda” (fls. 123/129), não foram devidamente assinados pela parte requerida, constando as assinaturas apenas das partes autoras e de terceiros, como o Sr. Cassio Costa Tabachi, que figuraram como testemunhas.

Já os documentos de “termo de posse (fls. 113) e “estorno bancário” (fls. 118) constam assinatura sem firma reconhecida ou qualquer certificação.

Ainda, verifico que todos os cheques acostados aos autos, bem como comprovantes de transferência de valores (fls. 68/87) do montante que alegam terem realizado em favor da parte requerida, foram nominais a terceiros estranhos aos presentes autos.

Ademais, no que concerne ao pagamento por débitos recorrentes de prestação de serviços arquitetônicos pela primeira requerida, foi acostado aos autos “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Arquitetura e Urbanismo” (fls. 137/149) em que consta a assinatura do Sr. Cássio enquanto contratante.

Desse modo, sendo certo que o dever de reparar os danos causados é daquele que, por ato ilícito, causar dano a terceiro, e que pela narrativa dos fatos, bem como pela documentação acostada aos autos não se verifica autoria da parte requerida dos atos que geraram danos aos autores, não há que se falar em responsabilidade de reparação pela ré. [...].”.

Pois bem. Analisando os autos e as razões recursais, verifico que o recurso deve ser provido, em especial pelo fato de que o negócio jurídico foi realizado em condições que aparentavam perfeita adequação, cabendo a aplicação, portanto, da Teoria da Aparência.

A propósito,
“é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.”
(AgInt no REsp 1543567/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a boa-fé dos recorridos (adquirentes) e, aplicando a teoria da aparência, considerou válido o negócio jurídico celebrado. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1121425/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NECESSITA DE EXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. NEGÓCIO REALIZADO POR QUEM PARECIA TER PODERES PARA O ATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O pleito de se afastar o reconhecimento da boa-fé dos adquirentes daqueles imóveis que foram objeto do pedido de declaração de nulidade de contratos de compra e venda demanda inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula nº 7 desta Corte. 2. É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016)

Na hipótese, as testemunhas ouvidas corroboram as alegações autorais, senão vejamos:

“
[...] quando uma pessoa quer visitar um imóvel é necessário a documentação da pessoa ou conhecer a pessoa antes; que não tinha como o Cássio fazer essa tarefa de intermediação de venda de imóveis no stand do Shopping Praia da Costa porque não era tarefa dele; que
o Cássio fazia tudo para a empresa como cópia de chaves
, as vezes vigiava demandas da área comercial como desmontagem de decorados; que na carteira de trabalho do Cássio constava como vigilante; que o Cássio acompanhava quando se precisava fazer a medição par imóveis ou qualquer coisa dentro do apartamento e voltava com a chave; que depois que o Cássio foi demitido era impossível que o mesmo pudesse intermediar uma venda; [...];
que quem era superior do Cássio era o depoente; que foi fazer o boletim de ocorrência porque estava se precavendo de algum problema que pudesse vir acontecer em decorrência desses fatos
; que se o Cássio quisesse ver o apartamento poderia pegar a chave; que o Cássio era do pós-venda e poderia acompanhar o cliente se o mesmo quisesse fazer alguma medição no imóvel; [...]; que depois que o Cássio foi desligado da empresa o mesmo comentou com o depoente que pensava em ser corretor;
que o Cássio deve ter mostrado algum imóvel
; [...];
que o Cássio tinha acesso aos computadores do stand e do escritório; que este foi o único problema da empresa
.”.

(Rafael dos Santos Barros, gerente comercial - testemunha arrolada pela construtora)
.

“[...] que era supervisor de produto, auxiliando os corretores de imóveis na venda dos empreendimentos; [...]; que a primeira vez que teve contato foi com o Leonardo; que era um evento na Francisco Rocha que é parceira da Sá Cavalcante na venda de imóveis;
que o Cássio apresentou o Leonardo ao depoente; que houve um atendimento ao casal autor em seu escritório no Shopping Praia da Costa
, na entrada da garagem do G1; que talvez tenha encontrado com os autores outra vez no stand de venda, mas não se recorda muito bem; que
acha que na segunda vez o Cássio estava presente na reunião
, mas não tem certeza se no terceiro contato o Cássio estava junto; [...]; que o superior do Cássio era o Rafael;
que todos os funcionários da empresa tem um e-mail corporativo e o Cássio tinha
; que no Shopping Praia da Costa de vez em quando tinha stands espalhados pelo Shopping; que o Cássio poderia entregar algum folder ou revista do empreendimento eventualmente, mas não poderia receber valores pela empresa e conduzir negociações; que não sabe como o Cássio conseguiu a chave do apartamento neste caso, [...]; que o Cássio ligou para o depoente depois que saiu da Sá Cavalcante perguntando se podia vender imóvel, e o depoente respondeu que vender não, porque é tarefa do corretor;
que como o Cássio conhecia os autores ele poderia levar os mesmos para conhecer o imóvel
.”
(Átila Duque, supervisor de produto - testemunha arrolada pela construtora)
.

“[...] na época teve o contato com a Ceila e o Cássio o depoente trabalhava na Rimo da Av. Resplendor;
que um dia o Cássio e a Ceila estiveram na loja procurando saber se o projeto arquitetônico que ela tinha feito poderia ser adequado ao projeto modulado
; que falou que precisava das medidas do apartamento para fazer a adequação; que foi ao apartamento;
que encontrou Cássio no edifício Reserva de Itaparica; que o Cássio pegou a chave na portaria e subiu com o depoente
; que o depoente pegou as medidas, fez a adequação do projeto, mas não chegou a ser efetivado; que o Cássio falava que ia pegar os cheques com a Sá Cavalcante, mas nunca pegava;
que o Cássio sempre estava uniformizado e com o crachá da empresa Sá Cavalcante
; [...].”
(Deverson Piccinini Gambini - testemunha arrolada pelos autores)
.

“[...] que prestou três serviços para a Sá Cavalcante por intermédio do Cássio; que dois serviços tiveram nota fiscal e um serviço não foi concretizado; que o serviço que não foi feito se refere a um prédio que fica na Rodovia do Sol e era para colocar esquadria nas janelas; [...]
que o Cássio entrava em contato com o depoente e o serviço era feito
; [...]
que o contato com a Sá Cavalcante era feito através do Cássio
; [...].”
(Angelo Meirelles de Oliveira - testemunha arrolada pelos autores)
.

“[...] que é engenheira civil; que tem uma empresa de reforma; que ia prestar serviço para autora; que chegou até adentrar no apartamento para iniciar a reforma; que chegou somente a fazer interferências pequenas no apartamento, mas não concluiu porque não teve o pagamento de entrada; que quem tinha que pagar a depoente era a Sá Cavalcante por intermédio do Cássio; que conhecia a autora de trabalho porque ela é arquiteta e a depoente é engenheira; que encontrou com a autora no shopping; que a autora e o Cássio da Sá Cavalcante em reunião falaram para a depoente que a autora abriu mão de um apartamento mais alto para um apartamento no andar abaixo e a diferença de valor entre os dois apartamentos seriam pagos através da mão de obra de reforma; que a Sá Cavalcante iria fazer o pagamento da depoente; que esta
reunião aconteceu no Shopping Praia da Costa e foi mais de uma reunião; que uma reunião aconteceu no stand e outra reunião aconteceu na praça de alimentação
; que
foi ao apartamento antes de começar o serviço acompanhada do Cássio e da Ceila e não houve nenhum problema para entrar no apartamento
; que
o Cássio passou a chave do apartamento para a depoente para que a mesma começasse o serviç
o; que o
Cássio utilizava uniforme da empresa, tinha identificação e o porteiro conhecia ele
. [...] que o stand onde houve a reunião fica no terceiro andar do Shopping Praia da Costa;
que as conversas com o Cássio foram no final de 2015
; que tanto o Cássio como a autora tinham pressa em realizar as reformas por conta de ser final de ano; [...].”
(Christiane Silva Zancanella Sarreta - testemunha arrolada pelos autores)
.

Sendo assim, as provas dos autos demonstram que a suposta venda foi realizada por um pessoa que se apresentava habilitada para tanto, bem como a boa-fé dos apelantes.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelos apelantes e pela apelada confirmam que Cássio era funcionário da Construtora Sá Cavalcante, tendo acesso às chaves dos imóveis, e-mail corporativo, utilizava uniforme e crachá da empresa, livre acesso ao edifício, acompanhava os apelantes em algumas reuniões, inclusive com prestadores de serviços e dentro da unidade supostamente adquirida, além de frequentemente ter sido visto no stand de vendas da construtora.

De tal modo, todos esses fatores, somados aos documentos apresentados na inicial (cheques e depósitos realizados em nome do suposto corretor, principalmente), convergem para a aplicação da Teoria da Aparência, baseada na ideia de boa-fé inerente aos negócios jurídicos, preservando a segurança das relações manifestada por meio da confiança depositada na aparência. Era quase impossível que os apelantes percebessem que o corretor não estava habilitado para realizar a venda, já que este tinha livre acesso aos apartamentos, era conhecido pelas pessoas que prestavam serviços para Sá Cavalcante, utilizava uniforme e crachá da empresa e frequentemente era visto no ponto de vendas da apelada.

Na presente hipótese, a teoria da aparência impõe a responsabilização da construtora, pois a situação posta induziu os apelantes, de maneira crível, a acreditar que Cássio agia com a devida autorização.

A construtora, na qualidade de empresa que atua no mercado imobiliário, tem o dever de controlar e fiscalizar quem se apresenta como seu representante, especialmente em transações que envolvem valores elevados e impactos patrimoniais significativos para os consumidores. A falta de mecanismos de controle efetivos, permitindo que Cássio agisse em seu nome e utilizasse documentos com o timbre da empresa e acesso ao edifício caracteriza falha na prestação de serviço e gera a responsabilidade da construtora pelos prejuízos causados.

A responsabilidade objetiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é aplicável ao caso, uma vez que os apelantes são consumidores e a construtora é fornecedora de serviços imobiliários. A legislação consumerista protege o consumidor contra riscos e falhas decorrentes da prestação de serviços, ainda que estas se originem de atos de terceiros que atuem sob a aparência de vínculo com o fornecedor.

Os danos materiais estão demonstrados nos autos, acreditando os apelantes estarem adquirindo uma unidade imobiliária da construtora, nos montantes de
R$ 67.759,85
(sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) - pago a título de entrada;
R$ 73.687,73
(setenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) - referente aos serviços prestados pela 1ª apelante, na condição de arquiteta, nos empreendimentos da apelada; e
R$ 12.000,00
(doze mil reais) - a título de estorno. Todos esses valores deverão ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação vivida pelos apelantes transcende o mero dissabor, configurando abalo emocional significativo diante da perda patrimonial e da frustração de expectativa legítima de aquisição do imóvel próprio, atingindo diretamente sua dignidade e segurança pessoal.

Os apelantes foram vítimas de uma fraude que envolveu a aquisição de um imóvel, um bem de grande relevância pessoal e financeira, que está diretamente associada à segurança, estabilidade e realização de um sonho para a maioria das famílias, constituindo não apenas um investimento financeiro, mas um marco de realização pessoal. A frustração desse sonho, somada à perda financeira, gera um impacto emocional significativo que ultrapassa o mero dissabor, configurando verdadeiro dano moral.

O abalo psicológico experimentado pelos apelantes decorre da quebra de confiança e da sensação de insegurança gerada pela fraude, agravada pelo fato de que esta foi facilitada por uma empresa de grande porte e notoriedade no mercado. A conduta do falso corretor, que se apresentava com aparente legitimidade em nome da construtora, induziu os apelantes a uma confiança que se revelou ilusória, expondo-os a um processo angustiante de perda patrimonial e emocional. Ao não adotar medidas de controle suficientes para evitar que terceiros se passassem por seus agentes, a construtora contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso.

Além disso, não há como desconsiderar a particularidade envolvendo a apelante Ceila, que acreditou que seus serviços de arquiteta seriam abatidos do valor total do imóvel.

O dano moral possui caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano, visando não apenas a reparação do sofrimento causado, mas também a dissuasão de condutas semelhantes no futuro. No caso dos autos, o quantum indenizatório deve considerar o grau de culpa da construtora, a extensão do dano sofrido e a capacidade econômica da empresa, de modo a alcançar um valor que efetivamente compense o sofrimento dos apelantes e previna a repetição de condutas similares.

Com base nessas considerações, fixo a quantia de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para o apelante
Leonardo Moreira Dias
e
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para a apelante
Ceila Almeida Del Piero Dias
, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença para, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenar a empresa
SPE - Construtora Sá Cavalcante - ES XV LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:

(i)
R$ 67.759,85
(sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) - pago a título de entrada;
R$ 73.687,73
(setenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) - referente aos serviços prestados pela 1ª apelante, na condição de arquiteta, nos empreendimentos da apelada; e
R$ 12.000,00
(doze mil reais) - a título de estorno. Todos esses valores (referente ao dano material) deverão ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC.

(ii)
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para o apelante
Leonardo Moreira Dias
e
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para a apelante
Ceila Almeida Del Piero Dias
, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante a reforma da sentença, condeno a empresa
SPE - Construtora Sá Cavalcante - ES XV LTDA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.